Tribunal: TJDFT
Processo: 0706004-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS AO ENTE DISTRITAL. NATUREZA PRIVADA. COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO. NÃO CABIMENTO. CREDOR E DEVEDOR DIVERSOS.
1. O artigo 368 do Código Civil dispõe que se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.
2. No presente caso não há possibilidade de compensação, pois a verba honorária tem destinação específica aos Procuradores do DF e não se confunde com os recursos públicos do Distrito Federal que serão utilizados para o custeio dos precatórios por este devido.
3. De acordo com o Art. 85, § 19, do CPC, os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei. No caso dos advogados públicos do Distrito Federal, a norma de regência estabelece que os honorários advocatícios devidos nas causas e nos procedimentos de que participe o Distrito Federal constituem verbas de natureza privada (Lei Distrital no 5.369/2014 7o), repassadas aos Procuradores do Distrito Federal na forma prevista pela Resolução PGDF no 01, de 07 de fevereiro de 2022 (Dispõe sobre o repasse de honorários advocatícios aos Procuradores do Distrito Federal nas causas e procedimentos de que participem o Distrito Federal, suas autarquias e fundações).
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.